Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703075-82.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANI FONSECA DE DEUS APELADO: LISCIO ANTONIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR, TALINE DAVILA BURGARDT D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator